Tribunal: TJMT
Processo: 1002642-77.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002642-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), JACARE CONTABIL EIRELI - ME - CNPJ: 07.170.457/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSALVO CARNEIRO - CPF: 534.586.488-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO - CPF: 274.498.741-72 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BIANCA JORGE DA CUNHA CARNEIRO COSTA - CPF: 881.979.301-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILO AUGUSTO GATTASS COSTA - CPF: 474.660.141-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA EXECUÇÃO EM FACE DA FIADORA – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADOS - POSSIBILIDADE – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE AINDA NÃO FOI HOMOLOGADO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL - FIADORA NÃO COMPROVA QUE O PLANO FOI APROVADO COM A SUPRESSÃO DAS GARANTIAS -
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6.º,
caput
, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59,
caput
, por força do que dispõe o art. 49, § 1.º, todos da Lei 11.101/2005.

Na hipótese, prevalece o entendimento do Verbete Sumular n.º 581, de que “
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, por garantia cambial, real ou fidejussória
”, pois não há provas do alegado pela Agravante no sentido de que o Plano de Recuperação Judicial foi aprovado com a supressão de garantias pela Assembleia de Credores.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1002642-77.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA ANGÉLICA JORGE DA CUNHA
em face da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n.º 0008724-07.2014.8.11.0006 ajuizado pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
indeferiu o pedido de suspensão do trâmite em relação a si (Agravante), na qualidade de sócia/fiadora/coobrigada da devedora principal JACARÉ CONTÁBIL EIRELLI – ME (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), sob o fundamento de que a recuperação judicial em favor da devedora principal não obsta o prosseguimento em relação aos devedores solidários ou coobrigados.

Inconformada, a Agravante afirma que o crédito exequendo foi submetido ao regime concursal de credores. Alega que houve a convocação da Assembleia Geral de Credores, na qual ficou aprovado o Plano de Recuperação Judicial com a premissa de supressão de garantias prestada pelos sócios e avalistas.

Assegura que a execução não deve prosseguir em face da fiadora/coobrigada, haja vista que o crédito discutido se sujeita aos efeitos da Recuperação Judicial.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito ativo. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja determinada a extensão da suspensão da demanda executória em face da Agravante.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 118838468).

Contrarrazões apresentadas no ID. 121353498.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o recurso refuta os fundamentos apresentados na decisão agravada, precisamente quanto ao indeferimento do pedido de suspensão da execução em face da Agravante, na qualidade de fiadora, devido ao processamento da recuperação judicial da devedora principal JACARÉ CONTÁBIL EIRELLI – ME (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).

Embora a Agravante sustente a obrigatoriedade de extensão aos coobrigados dos efeitos da aprovação do plano recuperação judicial da empresa JACARÉ CONTÁBIL EIRELLI – ME (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), não lhe assiste razão.

Como é cediço, a obrigação dos devedores solidários é autônoma em relação àquela da devedora principal, razão pela qual não há falar em suspensão da execução, nos termos do art. 49, § 1.º, que assim dispõe:

§ 1.º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Assim, em virtude da recuperação judicial da devedora principal, a coobrigada não fica desonerada, de modo que o crédito com garantia fidejussória pode ser objeto da execução, mormente porque eventual suspensão de ações e execuções dirige-se apenas à empresa em recuperação, na forma do que estabelece o art. 6.º da referida Lei.

Nesse sentido, os efeitos da noticiada recuperação judicial não atingem os coobrigados, à medida que, em relação a eles, ficam conservados os direitos do credor, nos termos dos aludidos dispositivos.

Com efeito, malgrado o art. 59 da Lei 11.101/05 mencione que o plano de recuperação judicial implica “novação”, igualmente ressalva a ação contra os coobrigados, quando se refere à expressão “sem prejuízo das garantias”.

No ponto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por ocasião da edição do Verbete Sumular n.º 581, de que “
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, por garantia cambial, real ou fidejussória
”.

Desse modo, o deferimento do pedido de recuperação judicial não tem o condão de impedir o prosseguimento da execução contra os garantidores da dívida, que somente poderá ser afastada na hipótese de satisfação do crédito, seja pela execução singular contra os coobrigados não sujeitos à recuperação judicial ou à falência, seja pelo próprio concurso universal de credores.

É de se destacar que, ainda que haja a possibilidade de pagamento da dívida por meio do plano de recuperação judicial, nada impede que o credor se valha das garantias pessoais oferecidas por terceiros para obter a satisfação da dívida, afigurando-se irrelevante, em relação à fiadora Agravante, o eventual resultado da discussão judicial acerca da sujeição do crédito à recuperação.

Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM DESFAVOR DOS COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE – RECUPERAÇAO JUDICIAL QUE NÃO BENEFICIA TERCEIROS – ENTENDIMENTO SUMULADO NO ÂMBITO DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de empresa, devedora principal, estar em Recuperação Judicial não acarreta óbice à cobrança da integralidade dos créditos em face dos devedores coobrigados, como é o caso dos avalistas e fiadores, porquanto as benesses da recuperação judicial se operam em face apenas da empresa recuperanda. (TJMT. Agravo de Instrumento 10072591720218110000. Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 18/08/2021, 4.ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2021).

Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Extensão dos efeitos da recuperação judicial da empresa devedora aos coobrigados. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005. Eventual aprovação de cláusula do plano recuperacional não pode ser oposta aos credores extraconcursais, que não participam da AGC. Recurso não provido. (TJSP. Agravo de Instrumento 2062438-96.2021.8.26.0000. Rel. Des. Miguel Petroni Neto, Data de Julgamento: 07/12/2021, 16.ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO CRÉDITO EM FACE DOS AVALISTAS. ARTIGO 49, § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 11.101/2005. SÚMULA 581 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei federal nº 11.101/2005. Inteligência da Súmula nº 581 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Só se pode afirmar a soberania da Assembleia Geral de Credores na aprovação do plano de recuperação judicial quando esta atende aos ditames constitucionais e às leis. Ao contrário, havendo infração à legislação especial vigente, deve o Poder Judiciário, diga-se, o magistrado condutor do feito, intervir no ato viciado. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (TJGO. Agravo de Instrumento 05978923720208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/03/2021, 2.ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/03/2021).

Registra-se que, inobstante às alegações tecidas pela Agravante no sentido de que a Assembleia Geral de Credores aprovou a supressão das garantias, não há certeza quanto

essa afirmação, porque não há nos autos qualquer informação quanto à objeção ao Plano ou, até mesmo, à homologação do Plano pelo Juízo Recuperacional com a devida supressão das garantias.

Diante desta perspectiva, até que prove o contrário, as garantias são válidas, o que leva a concluir que a recuperação judicial da devedora principal não tem o condão de suspender o trâmite da execução em relação à fiadora Agravante, pois não há certeza quando à manutenção ou supressão das garantias, não sendo suficiente a mera alegação de aprovação Assemblear neste sentido.

Com essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022